Tribunal: TJSP
Processo: 1013600-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO DA REDUÇÃO DO DANO MORAL – Sendo incontroverso que o contrato de empréstimo consignado imputado à autora foi contraído indevidamente em seu nome por fraudadores, impõe-se a responsabilização civil do banco réu

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO DA REDUÇÃO DO DANO MORAL – Sendo incontroverso que o contrato de empréstimo consignado imputado à autora foi contraído indevidamente em seu nome por fraudadores, impõe-se a responsabilização civil do banco réu pelos danos causados à vítima – Configuração do dano moral "in re ipsa" - Indenização por dano moral reduzida para R$ 3.000,00, quantia suficiente para amenizar o constrangimento suportado pela autora, sem constituir em enriquecimento indevido. Recurso parcialmente provido.